Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0706114-07.2021.8.07.0001 APELANTE: JONSTHON TAVARES LANDIM DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Reporto-me à petição de 31548364, em que o apelante JONSTHON TAVARES LANDIM DOS SANTOS noticia equívoco quanto à inserção das Razões da Apelação de ID 30478087 – pois diversa da pretendida – e aponta a inserção das Razões de ID 31464994. Pugna o apelante, ora requerente, seja o recurso retirado de pauta para oportunizar a oferta de novas contrarrazões pelo Ministério Público e, seguidamente, seja recolocado o processo novamente em pauta. Nada a prover. Impossível o aditamento das razões recursais em face da preclusão consumativa. Apresentadas as razões recursais nesta instância recursal na data de 28/10/2021 (ID 30478087), resta vedada a prática de novos atos processuais com o intuito de aditar as razões da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator